Tribunal: TJES
Processo: 0001622-80.2014.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001622-80.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ANGELO FALQUETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO AO JUÍZO UNIVERSAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sucessora por incorporação da Telemar Norte Leste S/A, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para corrigir erro material na sentença e fixar em 180 dias o prazo para desocupação de área objeto de contrato de locação destinado à instalação de equipamentos de telefonia celular, mantendo inalterada a rescisão contratual por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro material na qualificação da parte embargante; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial do prazo de 180 dias para desocupação do imóvel; (iii) determinar se a ação de despejo e a ordem de desocupação se submetem ao juízo da recuperação judicial; e (iv) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses de preclusão, supressio, função social do serviço e essencialidade da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Constatado erro material na qualificação da parte, impõe-se a retificação do polo passivo para constar a denominação correta OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em razão de sua atual realidade jurídica.

5. A fixação do prazo de 180 dias para desocupação, sem indicação do termo inicial, configura omissão relevante, sendo necessário estabelecer marco temporal certo para garantir segurança jurídica e evitar penalidades desproporcionais.

6. Tratando-se de obrigação de fazer complexa, que envolve a retirada de torres e equipamentos de telefonia, o trânsito em julgado da decisão revela-se o termo inicial adequado para a contagem do prazo de desocupação.

7. A recuperação judicial da locatária não impede o prosseguimento da ação de despejo de por inadimplemento, pois o imóvel não integra o patrimônio da recuperanda e a ordem de desocupação não interfere no concurso de credores.

8. Apenas a execução de créditos pecuniários e atos constritivos de valores devem observar o regime da Lei nº 11.101/05 perante o Juízo da Recuperação Judicial.

9. As alegações de preclusão lógica, supressio, função social do serviço e essencialidade da atividade foram suficientemente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando constatados erro material ou omissão relevante capaz de influenciar o resultado do julgado.

2. O trânsito em julgado é termo inicial idôneo para a contagem do prazo de desocupação quando a obrigação de fazer exige providências logísticas complexas.

3. A ação de despejo por inadimplemento não se submete ao juízo universal da recuperação judicial, ressalvada a execução dos créditos pecuniários.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 8.245/1991; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 1.0000.19.157634-7/002, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 25.10.2024; TJES, Embargos de Declaração na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para: 1) Retificar o polo passivo para constar a denominação OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 2) Fixar o trânsito em julgado como termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a desocupação da área; 3) Ressalvar que a execução dos créditos pecuniários deverá observar o regime da Lei n. 11.101/05 perante o Juízo da Recuperação Judicial. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A.,
contra acórdão da lavra do e. Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
que,
à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargante,
unicamente para sanar o erro material constante em sentença e fixar em 180 dias o prazo para desocupação da área, mantendo o
decisum
incólume em toda análise meritória restante.

Em suas razões recursais de Id nº 10925490,
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades. Aduz a existência de erro material quanto à sua denominação social e aponta omissão quanto às teses de preclusão lógica e
supressio
.

Sustenta, ainda, obscuridade e contradição quanto à aplicação da Lei n. 11.101/05 e omissão quanto ao termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para a desocupação da área e retirada da estrutura.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a retificação do polo passivo, a fixação do trânsito em julgado como marco inicial do prazo de desocupação e a observância da competência do juízo da recuperação judicial para a satisfação do crédito pecuniário.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de Id n. 16798588.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A., contra acórdão da lavra do e. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargante, unicamente para sanar o erro material constante em sentença e fixar em 180 dias o prazo para desocupação da área, mantendo o decisum incólume em toda análise meritória restante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).
Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.
No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.
Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.
Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE ÁREA. TELEFONIA CELULAR. REAJUSTE ANUAL. NÃO OBSERVADO. LEI FEDERAL 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE DE PROBATIO DIABOLICA. FUNÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS OBSERVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O pagamento do valor reajustado nos meses subsequentes não retira o direito do autor/apelado de pleitear a rescisão do contrato firmado por infração cometida anteriormente.
II – A comprovação do não recebimento de um valor não é exigível, o ônus de demonstrar que efetivamente pagou o valor devido cabe à apelante, o que não fez.
III – A parte não pode descumprir com seus deveres contratuais sob o manto de sua “função social”, restando irresponsabilizada por seu atos. Registra-se ter o magistrado sentenciante observado tal particularidade ao conceder prazo razoável para a desocupação da área, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a embargante alega erro material na sua qualificação, omissão quanto às teses de preclusão e supressio, contradição sobre a essencialidade do serviço e obscuridade sobre o termo inicial do prazo de desocupação e a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão à embargante.

Primeiramente, no que tange ao erro material, de fato, a denominação correta da parte é OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, devendo o polo passivo ser retificado para refletir a atual realidade jurídica da empresa, decorrente de processos societários e de sua situação recuperacional.

Quanto à omissão sobre o termo inicial, verifico que o acórdão embargado, ao reduzir o prazo de desocupação para 180 (cento e oitenta) dias, não explicitou o marco inicial para contagem de referido período. Tratando-se de obrigação de fazer que demanda logística complexa (retirada de torres e equipamentos), a fim de garantir a segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa ou multas desarrazoadas, fixo o trânsito em julgado desta decisão como o termo inicial para a contagem do prazo de 180 dias.

No que concerne à Recuperação Judicial, impende registrar que a recuperação judicial da empresa locatária não impede o prosseguimento da presente ação por inadimplemento. Isso porque o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda e a ordem de desocupação não interfere no concurso de credores. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, inclusive de tribunais pátrios (TJMG, AC 1.0000.19.157634-7/002, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 25/10/2024), a ação de despejo movida contra sociedade em recuperação não se submete à competência do juízo universal.

Nesse sentido, acolho a insurgência apenas para integrar o julgado e ressalvar que apenas a satisfação dos créditos pecuniários (aluguéis e acessórios) e eventuais atos constritivos de valores devem observar estritamente os ditames da Lei nº 11.101/05 perante o Juízo da Recuperação Judicial.

Por outro lado, quanto às teses de preclusão lógica, supressio e função social do serviço, não vislumbro os vícios apontados. O acórdão enfrentou detidamente a questão do inadimplemento, que restou sobejamente comprovado nos autos, mantendo a rescisão contratual. Ademais, a aplicação dos institutos da supressio ou da preclusão lógica exigiria a demonstração inequívoca da renúncia do locador ao seu direito, o que não se presume, especialmente diante do silêncio do Embargado nestes aclaratórios e da clareza do descumprimento contratual pela locatária. A pretensão da embargante, nestes pontos, revela nítido propósito de rediscussão do mérito e inversão do ônus da prova, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, no tocante ao mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com a atribuição de efeitos infringentes, para:
1) Retificar o polo passivo para constar a denominação OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
2) Fixar o trânsito em julgado como termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a desocupação da área;
3) Ressalvar que a execução dos créditos pecuniários deverá observar o regime da Lei n. 11.101/05 perante o Juízo da Recuperação Judicial.
Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar